Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Luiz Carlos Teixeira Alves e outros –, rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o afeta. Objetiva o agravante, mediante recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara ao insurgir-se contra o excesso de execução que denunciara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os agravados promovem em seu desfavor execução da sentença que resolvera a ação coletiva anteriormente promovida por entidade sindical, que cominara-lhe a obrigação de pagar a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990, indicando como crédito executado a quantia de R$ 15.767.15 (quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos). Aduzira que formulara impugnação sustentando a ilegitimidade passiva dos credores e excesso de execução, tendo em vista o equívoco da base de cálculo utilizada pelos agravados para a incidência dos índices inflacionários, indicando que o valor do crédito executado perfaz o importe de R$ 13.606,64 (treze mil, seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos). Aduzira que a impugnação que formulara fora parcialmente acolhida, restando reconhecido excesso de execução decorrente da utilização de base de cálculo equivocada e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, segundo a fórmula que individualizara, a saber, (i) base de cálculo para a incidência do índice de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990 deve ser o valor do vencimento no mês de março/1990; (ii) juros de mora de 1% ao mês até julho de 2001; juros moratórios de 0,5% ao mês, no período de agosto de 2001 a junho de 2009 e, juros de mora calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009; (iii) correção monetária do débito pelo IPCA-E. Assinalara que não fora intimado dessa decisão e, enviado aos autos ao órgão de assistência contábil do juízo, apurara o valor de crédito executado em R$ 17.297,40 (dezessete mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Mencionara que, instado a ser manifestar sobre o apurado pelo contador judicial, aduzira que os cálculos encontram-se eivados de erro decorrente da utilização equivocada do IPCA-E como indexador monetário que deve incrementar o crédito executado e dos percentual dos juros moratórios. Defendera que, considerando que não fora intimado para se manifestar, a decisão que fixara a fórmula de atualização do crédito executado não se encontra preclusa, assistindo-o suporte para arrostar os critérios estabelecidos acerca dos juros moratórios e atualização monetária. Acentuara que o título executivo não especificara o indexador monetário para atualização do débito exeqüendo e, diante dessa omissão, postulara a suspensão do curso processual até que sejam resolvidos os embargos de declaração manejados no RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, em atenção à segurança jurídica, à efetividade, à celeridade e à economia processual, bem assim ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes inaugurados pelos artigos. 8o, 927, V, do estatuto processual vigente. Salientara que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o afeta com a expedição do requisitório de pagamento. Segundo pontuara o decisório vergastado, seis Ministros já proferiram voto durante o julgamento dos embargos de declaração RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de preservar os efeitos da inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/0,9 no tocante à forma de atualização das obrigações impostas à fazenda pública, que devem ser atualizadas mediante a utilização de indexador que reflita a desvalorização da moeda desde a germinação. Asseverara o juízo, outrossim, que, diante do entendimento firmado pela Corte Suprema, o IPCA-E é o índice adequado de atualização monetário do crédito executado. Pontuara que a decisão guerreada encontra-se equivocada, merecendo reparos. Ressaltara que o cumprimento de sentença deve ser sobrestado em conformidade com a determinação exarada pelo eminente relator do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, PJe 0003286-92.2014.4.05.9999 –, Ministro Luiz Fux, em decisão datada do dia 24 de setembro de 2018, que, atendendo a pedido dos estados federados, agregara efeito suspensivo aos embargos de declaração que interpuseram visando modular os efeitos da inconstitucionalidade afirmada no tocante à forma de atualização das obrigações impostas à fazenda pública, o que perfaz o objeto do cumprimento de sentença. Destacara, outrossim, que o Conselho Especial dessa Corte de Justiça, em julgamento realizado no dia 07 de maio do corrente ano, assentara a necessidade de se suspender a tramitação de demandas que versarem sobre a aplicação dos índices de correção monetária dos débitos da fazenda pública, até que haja a apreciação dos embargos de declaração individualizados. Registrara, ainda, que os cálculos do órgão auxiliar do juízo não afiguram-se escorreitos, tendo em vista que deve ser utilizado o percentual de 0,5% no período compreendido entre 01/01/1995 a 31/07/0, alcançado pelo título executivo, conforme previsão albergada no artigo 1.062 do Código Civil de 1916. Pontuara a ausência de embasamento legal normativa para que os juros moratórios sejam computados em 1% (um por cento) ao mês, sobejando inexorável o excesso de execução sob essa ótica. Realçara que, no período individualizado encontrava-se em vigor a redação original do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, que preceituava que os juros de mora nas condenações impostas à fazenda pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos não podem ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento) ao ano. Consignara que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. Diante da concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, fora determinada a suspensão do curso processual pelo prazo de até 01 (hum) ano[1]. Os agravados inconformados com esse provimento aviaram agravo interno[2] postulando a reconsideração do sobrestamento, em virtude do julgamento dos aclaratórios no aludido recurso constitucional. O agravante intimado para se manifestar sobre o agravo interno, informara não se opor ao prosseguimento do recurso[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Luiz Carlos Teixeira Alves e outros –, rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o afeta. Objetiva o agravante, mediante recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara ao insurgir-se contra o excesso de execução que denunciara. Do alinhado afere-se que trata a hipótese de discussão sobre a aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria controversa, notadamente sobre a viabilidade de os débitos da Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial e ainda não inscritos em precatórios, serem atualizados monetariamente pelo índice de correção monetária da caderneta de poupança, porquanto o agravante se insurgira quanto ao indexador monetário delimitado, entendendo não ser aplicável o IPCA-E, devendo ser observada a redação conferida ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 pela Lei no 11.960/09, com a consequente incidência da TR como índice aplicável à correção monetária do crédito exequendo, e, outrossim, quanto ao percentual dos juros moratórios relativos ao período de 01/01/1995 a 31/07/2001, durante o período, alcançado pelo título executivo. Alinhado esse registro, deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se é correta a forma de apuração da expressão do crédito que assiste aos agravados, ou se, ao invés, o determinado estaria permeado por equívocos materiais que resultarão na apuração de importe desconforme com o reconhecido pelo título judicial que aparelha o executivo, legitimando o refazimento da conta de conformidade com os parâmetros que alinhara o agravante e a retomada do fluxo da execução com base no apurado. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. Conforme assentado no provimento arrostado, o índice destinado à correção monetária dos valores que restaram garantidos aos agravados deve ser o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial –, e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, desde que entrara a viger, consoante o entendimento firmado pelo STF no ambiente do RE 870947. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor dos agravados é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promoveram em desfavor do agravante, verbis[4]: “Em relação aos autores JARDIE FERNANDES RIBEIRO FILHO, JOSÉ DOMINGOS DE ARAÚJO E JOSÉ JOAQUIM E ALMEIDA, o processo foi julgado extinto sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil, conforme folhas 49. Em relação aos demais autores, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para condenara o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal ao pagamento do reajuste e 84,32% correspondente ao PLANO COLLOR (IPC DE MARÇO DE 1990), devido apenas no período de 1/04/90 até 23/07/90 com reflexos em todas as vantagens salariais corrigidos monetariamente. Os demais pedidos são indevidos. Considero, no todo, recíproca e equivalente a sucumbência das partes, devendo cada qual arcar com os honorários de seu advogado em com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.” Destaca-se que a ementa do acórdão que, por maioria, desprovera o apelo dos ora agravados, preservando incólume a sentença, fixara o seguinte, verbis[5]: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO A JULHO DE 1990. LEI N. 38/89. 1 - Têm os funcionários do Distrito Federal direito ao reajuste de seus vencimentos no percentual relativo ao IPC de março a julho de 1990, assegurado pela Lei no 38/89, que só veio a ser revogada pela Lei Distrital no 117/90, limitando-se os efeitos da condenação à data da revogação da referida Lei 38/89, isto é, 23.07.90.” (Acórdão no 128659, APC5321499, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: VALTER XAVIER, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/8/2000. Pág.: 14) Merece ser salientado que os Embargos Infringentes manejados pelos ora agravados foram desprovidos[6], contudo, fora provido o Recurso Especial interposto para se afastar a limitação temporal da incidência do reajuste referente ao plano econômico individualizado, como se infere do abaixo reproduzido[7]: “ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211, DO STJ - VIOLAÇÃO EM TESE AO ART. 535, DO CPC - IPC DE MARÇO DE 1990 - PERCENTUAL DE 84,32% - DIREITO A INCORPORAÇÃO - DISSÍDIO PRETORIANO COMPROVADO E EXISTENTE. 1 - Não enseja interposição de Recurso Especial matéria (art. 458, II e 467, do CPC) que apesar de provocada em sede de embargos declaratórios, o Tribunal a quo não apreciou a questão. Necessário seria os recorrentes interpô-lo alegando ofensa, também, ao art. 535, do Código de Processo Civil. Aplicação da Súmula 211, desta Corte Especial. 2 - A teor do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, restou comprovada a divergência jurisprudencial (art. 105, III, alínea ‘c’, da CF), já que foi trazida à colação a inteireza do julgado paradigma, bem como foi feito o devido confronto analítico, ensejando, por conseqüência, o conhecimento do dissídio aventado. 3 - Consoante recente jurisprudência consolidada desta 3a. Seção, quando sobreveio a Lei Distrital no 117/90, revogando a Lei no 38/89 - instituidora do IPC de março/90 no percentual de 84,32% -, este índice já havia se incorporado ao patrimônio dos Servidores Públicos do Distrito Federal, não podendo se falar em limite temporal para o recebimento desta vantagem. 4 - Precedentes (EREsp nos 115.946/DF, 151.915/DF e 219.091/DF). 5 - Recurso conhecido nos termos acima expostos e, neste aspecto, provido para, reformando o v. acórdão de origem, julgar procedente o pedido dos autores, determinando que o percentual de 84,32% seja incorporado aos seus vencimentos, invertendo-se o ônus da sucumbência já fixados na r. sentença monocrática.” (REsp 453.852/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 17/02/2003, p. 358) Dos excertos trasladados deflui a certeza de que o título que aparelha o cumprimento de sentença não fixara o índice da atualização monetária que deve incrementar o crédito assegurado aos agravados. Desse modo, na fase de cumprimento do julgado, esse índice deve ser fixado, sem que reste configurada ofensa à coisa julgada, notadamente porque não resulta dessa operação incremento ou minoração do valor do crédito executado, porquanto a atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor. O que sobeja, ademais, é que houvera a modulação constitucional do dispositivo consignado no julgado. Com efeito, o preceptivo alinhado no julgado que modulara a forma de atualização teve sua constitucionalidade questionada e parcialmente infirmada. Conseguintemente, inviável que seja aplicado dispositivo na parte em que fora afirmada sua desconformidade, sob pena de se legitimar a subsistência de decisão inconstitucional diante do resolvido pela Suprema Corte sobre a forma de atualização das obrigações impostas à Fazenda Pública. Como cediço, a atualização e incremento dos débitos impostos à Fazenda Pública são objeto de regulação específica, que, até a inovação havida, preceituava que, aliada à atualização monetária da obrigação, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos os juros moratórios deviam ser mensurados no equivalente a 6% (seis por cento) ao ano, consoante dispunha o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, cujo conteúdo era o seguinte, in verbis: “Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.” Sucede que aludida regulação fora objeto de alteração legislativa, à medida que a Lei no 11.960, com vigência a partir de 30/06/2009, ditara nova redação ao aludido dispositivo, que passara a contar com o seguinte texto, ipsis litteris: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Contudo, cumpre ser pontuado que, sobre a atualização dos débitos imputados à Fazenda Pública, tem-se que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, fora parcialmente declarado inconstitucional pela Suprema Corte, no julgamento da ADI 4357, cujo acórdão fora publicado em 26/09/2014[8]. A inconstitucionalidade, contudo, segundo se apreende no decidido, ficara adstrita exclusivamente à vinculação ao indexador monetário a ser considerado na correção dos débitos imputados à Fazenda Pública, que antes havia sido atrelado aos índices de correção monetária dos ativos aplicados em caderneta de poupança, não afetando o restante do dispositivo. Ou seja, no tocante à aplicação indistinta do enunciado legal a quaisquer obrigações impostas à Fazenda Pública, excetuadas as de natureza tributária, e aos juros de mora a serem considerados, que são os aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança, a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, fora mantido intacto. Aliás, por oportuno, eis a ementa do referido julgado, que, com maestria, contemplara tudo que fora decidido em apenas nove itens, com especial destaque aos itens 5, 6 e 7: “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2o). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICOCONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5o). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1o, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2o), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5o, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2o), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5o, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional no 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2o, da CF, com redação dada pela EC no 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5o, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (exante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC no 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1o, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2o), o postulado da isonomia (CF, art. 5o), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.” Conseguintemente, afirmada a inconstitucionalidade parcial do dispositivo em tela o crédito assegurado aos agravados, na esteira do decidido, deve ser atualizado monetariamente e ser incrementado pelos juros de mora legais, que, a seu turno, são os incidentes sobre os ativos recolhidos em caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, com a modulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, desde que esse instrumento legal entrara a viger. Sucede que, antes de modular os efeitos da inconstitucionalidade afirmada, a Corte Suprema, no bojo de diversas reclamações, firmara a posição de que, enquanto não modulados os efeitos da inconstitucionalidade proclamada, deve ser aplicada aos débitos impostos à Fazenda Pública a sistemática de correção monetária e incremento moratório estabelecida pela redação original de aludido dispositivo, ou seja, do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 (v. g. Reclamações no 16.705, 16.977, 17.287, 17.486, 17.626, 17.651, 17.772, 17.674 e 17.250). Nesse diapasão, apenas à guisa de ilustração, cumpre ser transcrita a ementa da decisão proferida em Medida Cautelar na Reclamação no 17.250/MC-SP, em razão de ser bastante clara e didática: “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADIS 4.357 E 4.425 DESTA CORTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5° DA LEI 11.960/2009 QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. o1-F DA LEI 9.494/97. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. LIMINAR DEFERIDA ATÉ JULGAMENTO FINAL DAS MENCIONADAS ADIS QUANTO AOS EFEITOS DAS DECISÕES”. [9] Há que se registrar que a mais alta Corte do país, guardiã e interprete da Constituição Federal, num passado próximo, em 23/03/2015, concluíra os julgamentos das ADIs 4357 e 4425[10], cujas decisões foram publicadas em 14/04/2015[11], nas quais houvera modulação dos efeitos das decisões prolatadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, para, entre outros pontos, determinar que nas condenações ordenadas contra a Fazenda Pública fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatório deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), observados os juros aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, consoante testifica trecho dos julgados adiante transcrito: “Decisão: Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional no 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT); 5) – delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) – atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25.03.2015.”[12] Conquanto o dispositivo modulado não alcance separação entre crédito postulado e crédito inscrito em precatório, a Suprema Corte vinha sinalizando que, em verdade, a inconstitucionalidade afirmada alcançara o dispositivo – artigo 1o-F da Lei no 9.494/87 – somente após a inscrição do crédito reconhecido judicialmente em face da Fazenda Pública em precatório. Ou seja, quanto aos créditos postulados em juízo e até o momento antecedente à inscrição em precatório prevalece a regra legal sem qualquer alteração. Assim sinalizou o Ministro Gilmar Mendes ao resolver a Reclamação no 20.611-DF, conforme se afere da argumentação desenvolvida na decisão singular que proferira nesse instrumento, verbis: “Em suma, foi determinado que, até o dia 25.3.2015, deve ser mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), conforme a Emenda Constitucional no 62/2009 e, a partir de então, os créditos de precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No que concerne a este caso, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425 declarou a inconstitucionalidade da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública apenas quanto ao período entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Quanto à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública incidente no momento da condenação, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão cujo mérito será analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado: ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA’. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento da Apelação Cível 2014.01.1.068500-3, que tramita na Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até que seja apreciado o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 870.947 – RG (Tema 810). Prejudicada a análise do pedido liminar, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.” Diante da repercussão da matéria, a Suprema Corte, a despeito dos pronunciamentos precedentes, a afetara para julgamento sob a forma de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Apenas a título de ilustração oportuna a transcrição do alinhavado na decisão que alinhara a afetação da matéria para resolução sob aquela sistemática em razão de ser bastante clara e didática a fundamentação então desenvolvida, in verbis: “Já quanto ao regime de atualização monetária das condenações impostas Fazenda Pública a questão reveste-se de sutilezas formais. Explico. Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos. O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional. O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. Essa limitação do objeto das ADIs consta expressamente das respectivas ementas, as quais, idênticas, registram o seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. (...) IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. (...) (...) 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). (...) 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. (ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09- 2014 PUBLIC 26-09-2014 sem grifos no original) A redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, tal como fixada pela Lei no 11.960/09, é, porém, mais ampla, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a atualização da própria condenação. Confira-se: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. As expressões uma única vez e até o efetivo pagamento dão conta de que a intenção do legislador ordinário foi reger a atualização monetária dos débitos fazendários tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Daí por que o STF, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, teve de declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Essa declaração, porém, teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios. Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor. Ressalto, por oportuno, que este debate não se colocou nas ADIs no 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do controle concentrado, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art. 100, §12, da CRFB e o aludido dispositivo infraconstitucional. Essa limitação, porém, não existe no debate dos juros moratórios, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STF, não incidem juros moratórios sobre precatórios (no prazo constitucional entre a sua expedição e o pagamento efetivo), de sorte que o arrastamento decidido pelo STF nas ADIs no 4.357 e 4.425 refere-se, tal como fazia o art. 100, § 12 da CRFB, aos juros moratórios fixados na data da condenação.” Aludido recurso fora resolvido pela Suprema Corte, que, na sessão de julgamento realizada no dia 20/9/2017, no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, cuja decisão fora publicada em 20/11/2017[13], firmara 2 (duas) teses a respeito do índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública e a respeito do cálculo dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, que vão em linha diferente ao que vinha sendo sinalizado até então[14]. É o que se afere da ementa que sumariara o julgado e as teses firmadas: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)” A primeira tese mantivera a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.490/1997 no que se refere aos juros moratórios aplicáveis as condenações impostas a Fazenda Pública, em obrigações que não ostentam natureza tributária, que fixaram preservados em conformidade com o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante a fundamentação alinhada pelo eminente relator do recurso, o Ministro Luiz Fux, n verbis: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” De outro lado, a segunda tese, referente ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, considerara como inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR para recompor a perda inflacionária, o qual possui a seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Nesse sentido, houvera pronunciamento de que é inconstitucional a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança como forma de atualizar o débito da Fazenda Pública no período compreendido entre a imputação de responsabilidade à Administração Pública, com o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase de conhecimento e a expedição do requisitório, por ser esse índice inadequado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda ocasionado pela inflação. O eminente relator, Ministro Luiz Fux esclarecera esse entendimento em seu voto: “A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R., FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). (...) Esse estreito nexo entre correção monetária e inflação exige, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda. Em outras palavras, índices de correção monetária devem ser, ao menos em tese, aptos a refletir a variação de preços de caracteriza o fenômeno inflacionário, o que somente será possível se consubstanciarem autênticos índices de preços. (...) O que está em jogo é o direito fundamental de propriedade do cidadão (CRFB, art. 5o, XXII) e a restrição que lhe foi imposta pelo legislador ordinário ao fixar critério específico para a correção judicial das condenações da Fazenda Pública (Lei no 9.494/97, art. 1o-F). Como se verá a seguir, a remuneração da caderneta de poupança não guarda pertinência com a variação de preços na economia, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. É a balança ou a fita métrica da analogia acima. Essa inidoneidade fica patente em pelo menos quatro vertentes. (...) Entendo, assim, que a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que desvinculada da variação de preços na economia, como revelam os ângulos lógico-conceitual, técnico-metodológico, histórico-jurisprudencial e pragmático-consequencialista apresentados supra.” Deve ser destacado que, conquanto tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplinara a correção monetária, não fixara o julgado a fórmula da atualização a ser aplicada, notadamente o indexador monetário a ser manejado. Destarte, restara em aberto a questão acerca da correção monetária dos débitos da fazenda pública oriundos de condenação judicial, tendo em vista que a redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, incluída pela Medida Provisória de 2.180-35 de 24 de agosto de 2001, com a modulação havida, passara a cuidar apenas dos juros moratórios. Nesse descortino e diante da tese firmada Suprema Corte no RE 870.947-SE, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, Justiça, no âmbito do julgamento do Resp 1.495.146/MG, ocorrido em sessão realizada no dia 22/02/2018, cuja decisão fora publicada em 02/03/2018, fixara a fórmula de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (destaquei) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Consoante se extrai da ementa trasladada, foram fixadas fórmulas de correção da obrigação imputada à Fazenda Pública de acordo com a natureza da obrigação e observância do tempo que germinara. No tocante às condenações judiciais referentes a servidores públicos, como ocorre na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça fixara o seguinte: a) Condenações proferidas até julho de 2001 (ou seja, antes da Medida Provisória no 2.180-35 de 08.2001, que incluíra o artigo 1o-F à Lei no 9.494/97: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, incidindo o IPCA-E, a partir de janeiro/2001; b) Condenações proferidas entre agosto/2001 a junho/2009 (após a edição da MP no 2.180-35/08.2001 e até o advento da Lei no 11.960 de 29.06.2009): juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e c) Condenações proferidas a partir de julho/2009 (após a alteração promovida pela Lei Lei no 11.960 de 29.06.2009): juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Com efeito, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a resolução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser observada no vertente caso, resguardando-se, dessa forma, coerência e uniformidade às decisões judiciais, razão pela não merece reparos a decisão vergastada, pois fixara o indexador em conformidade com o decidido. Deve ser frisado novamente que os embargos interpostos em face do acórdão emanado da Suprema Corte que resolvera a matéria foram rejeitados, não tendo havido modulação do decidido, consoante almejado pelo agravante. Destarte, levando-se em conta a mais recente orientação jurisprudencial firmada pelo insigne Supremo Tribunal Federal, que declarara a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário a ser utilizado, e diante da nova fórmula fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o crédito assegurado aos agravados deve atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Em suma, o crédito versa sobre diferenças remuneratórias devidas a servidores públicos, tendo ocorrido o trânsito em julgado julho/2010[15], de modo que a atualização monetária deve observar o novo entendimento firmado acerca da regulação legal. Conseguintemente, aferido que o crédito assegurado aos agravados deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e incrementado por juros de mora, observada a modulação firmada quanto a esse acessório, desde a data em que deveria ter sido pago, deve esse regramento ser observado, notadamente porque a modulação do indexador ao legalmente estabelecido não encerra violação à coisa julgada. Ademais, considerando que a decisão arrostada se afinara com as teses firmadas sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, e que, na conformidade do entendimento há muito firmado pelos tribunais superiores, a aplicação das teses firmadas em precedentes qualificados não demanda o trânsito em julgado do acórdão paradigmático, inviável que, tendo aplicado o entendimento estratificado, o curso do processo acórdão seja suspenso sob o prisma de que não aguardara o aperfeiçoamento do trânsito em julgado dos provimentos vinculativos. Destarte, infirmada a fundamentação esposada e desguarnecido o direito invocado de lastro, ao inconformismo deve ser negado trânsito em sede de decisão liminar. É que, em suma, as teses alinhadas pelo Distrito Federal dissentem, em suma, dos entendimentos firmados pelas Cortes Superiores em sede de precedentes qualificados, pois editados no ambiente de repercussão geral e recursos repetitivos, legitimando, na forma autorizada pelo legislador, que, privilegiando-se o sistema de precedentes, a segurança jurídica e a celeridade processuais, ao recurso que dissente das teses firmadas, como caso, até porque revestidas de caráter vinculante, seja negado provimento pelo relator via de decisão singular, pois manifestamente improcedente (CPC, art. 932, IV, “b”). O agravo interno aviado pelos agravados, a par da sua desnecessidade, pois a suspensão havia sido determinada até que houvesse o julgamento dos embargos nomeados, resta prejudicado. Alinhadas essas considerações, nego provimento ao agravo por dissentir das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente dos precedentes qualificados nomeados, com as quais a decisão arrostada se alinhara linearmente, consoante autoriza o legislador processual (CPC, art. 932, IV, “b”). Fica prejudicado, outrossim, o agravo interno manejado pelos agravados, a par da ausência de interesse recursal que o permeara. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 11257730 - Pág. 1/4 (fls. 27/30). [2] - ID Num. 1 1826539 - Pág. 1/4 (fls. 32/35). [3] - ID Num. 12983190 - Pág. 1 (fl. 37). [4] - ID Num. 23400915 - Pág. 1/5 (fls. 1640/1644) – ação principal. [5] - ID Num. 23401067 - Pág. 11 (fl. 11) – ação principal. [6] - ID Num. 23401182 - Pág. 7/8 (fls. 1845/1846) – ação principal. [7] - ID Num. 23401290 - Pág. 10 (fl. 2008) – ação principal. [8] - DJE no 188, divulgado em 25/09/2014, e consulta processual em &lt;http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3813700&gt;, acesso em 4 nov. 2014, às 13h38. [9] - Disponível em &lt;http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente= 4528791&gt; Acesso em 3 nov. 2014, às 14h27. [10] - Informações obtidas por meio de consulta realizada, em 26/04/2015, nos seguintes endereços eletrônicos: &lt;http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3900924&gt; e &lt;http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3813700&gt;. [11] - DJ Nr. 70 do dia 15/04/2015. [12] - Informações obtidas por meio de consulta realizada, em 26/04/2015, no seguinte endereço eletrônico: &lt;http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3813700&gt;. [13] - DJe no 262 do dia 20/11/17. [14] - Informações obtidas por meio de consulta realizada, em 21/02/2018, no seguinte endereço eletrônico:&lt;http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=870947&amp;classe=RE&amp;codigoClasse=0&amp;origem=JUR&amp;recurso=0&amp;tipoJulgamento=M&gt;. [15] - Certidão de trânsito de fls. 63, ID 4966094. .